Tribunal: TJES
Processo: 5002736-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAYNARA DOS SANTOS CALIXTO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº 5005658-88.2024.8.08.0030, acolhendo a representação da autoridade policial e o requerimento do Ministério Público. A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva da paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciados pela gravidade concreta dos fatos e pelo
modus operandi
da paciente, que, supostamente, tentou ceifar a vida da vítima com disparo de arma de fogo em via pública, em razão de disputas oriundas do tráfico de drogas.

4. Há indícios mínimos de autoria e materialidade extraídos das declarações da vítima, de testemunhas e de documentos constantes no inquérito policial, os quais apontam o envolvimento da paciente com o tráfico de drogas e sua possível participação no crime.

5. O histórico criminal da paciente, com registros de atos infracionais graves cometidos nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2021, demonstra risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. A contemporaneidade entre o oferecimento da denúncia (10/05/2024) e o decreto de prisão preventiva (13/06/2024) afasta qualquer alegação de ilegalidade por excesso de prazo ou falta de atualidade da medida cautelar.

7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inviável, pois o crime imputado à paciente envolveu violência e grave ameaça contra pessoa, hipótese que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados de sua filha menor.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e existência de filho menor, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam (art. 312, CPP).

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime.

2. A existência de registros criminais pretéritos, ainda que atos infracionais, pode justificar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, e 318-A, I; CP, arts. 14, II, 69, e 121, §2º, I e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 180.111/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 834.536/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 896.074/MT, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STJ, AgRg no RHC nº 207.771/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SAYNARA DOS SANTOS CALIXTO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
que,

nos autos da ação penal nº 5005658-88.2024.8.08.0030, acolheu a representação formulada pela autoridade policial e o requerimento do Ministério Público, decretando a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, CP).

A impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal, sustentando a fragilidade de provas de autoria delitiva que pendem desfavor da paciente, carecendo os autos do requisito do
fumus comissi delicti.
Para tanto, assevera que o ofendido apresentou 02 (duas) versões diversas dos fatos ao prestar declarações na esfera policial. Somado a isso, dispõe que inexistem fundamentos concretos para a manutenção da medida cautelar extrema, sendo a paciente detentora de condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, primária, além de ser genitora de uma criança com apenas 03 (três) anos de idade que depende de seus cuidados. Por fim, alega que o fato da paciente possuir registros pretéritos de atos infracionais não justifica a imposição da medida cautelar extrema, haja vista não restar configurada a contemporaneidade entre àquelas condutas e os fatos em apuração, o que impede a afirmação de que a paciente se dedica a atividades criminosas. Requer, em vista desses fundamentos, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Decisão ID nº 12402098, proferida em 25/02/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12471018.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12692403, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SAYNARA DOS SANTOS CALIXTO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
que,

nos autos da ação penal nº 5005658-88.2024.8.08.0030, acolheu a representação formulada pela autoridade policial e o requerimento do Ministério Público, decretando a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, CP).

A impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal, sustentando a fragilidade de provas de autoria delitiva que pendem desfavor da paciente, carecendo os autos do requisito do
fumus comissi delicti.
Para tanto, assevera que o ofendido apresentou 02 (duas) versões diversas dos fatos ao prestar declarações na esfera policial. Somado a isso, dispõe que inexistem fundamentos concretos para a manutenção da medida cautelar extrema, sendo a paciente detentora de condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, primária, além de ser genitora de uma criança com apenas 03 (três) anos de idade que depende de seus cuidados. Por fim, alega que o fato da paciente possuir registros pretéritos de atos infracionais não justifica a imposição da medida cautelar extrema, haja vista não restar configurada a contemporaneidade entre àquelas condutas e os fatos em apuração, o que impede a afirmação de que a paciente se dedica a atividades criminosas. Requer, em vista desses fundamentos, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Decisão ID nº 12402098, proferida em 25/02/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12471018.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12692403, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta registrar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Como dito, sustenta o impetrante que não restaram configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se ilegal a prisão preventiva da paciente. Assevera, outrossim, que o ofendido apresentou 02 (duas) versões distintas dos fatos, a evidenciar a carência de provas mínimas de autoria delitiva que pendem em face da paciente. Por fim, alega que possui filha menor de idade e que detém condições pessoais favoráveis, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Adentrando à análise dos fatos em apuração, constato através da denúncia de fls. 03/05 (ID nº 12354748), que em
27 de novembro de 2020
, aproximadamente às 17hs41min, no Bairro Planalto, Praça Planalto, no Município de Linhares/ES, a denunciada, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de arma de fogo, tentou ceifar a vida do ofendido
Gabriel Gaudêncio Lopes
, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o ofendido conseguiu fugir e ser socorrido.

Com base nisso, a paciente restou denunciada, em
10/05/2024
, nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Apreciando a representação formulada pela autoridade policial e a requisição do Ministério Público, o MM. Juiz condutor da ação penal decretou a prisão preventiva da paciente, em Decisão proferida em
13/06/2024
, reconhecendo a reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos fatos em apuração, bem como aferindo a presença de diversos registros pretéritos em seu desfavor por prática de atos infracionais (art. 312, CPP).

Adentrando à análise das peças de informação, concluo que constam provas mínimas de materialidade e autoria do crime, bem como restam presentes os requisitos do decreto de prisão preventiva (art. 312, CPP).

A despeito de reconhecer que na ação constitucional de
habeas corpus
se mostra inviável o revolvimento de provas de materialidade e autoria do crime, constato de plano a presença de acervo probatório mínimo que indica a paciente como suposta autora do crime de homicídio,
suficiente para respaldar a prisão preventiva decretada
.

Friso que a análise exauriente das provas de materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio deve ser apurada no curso da ação penal e mediante julgamento a ser proferido pelo Tribunal Popular do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Todavia, realizando a apreciação perfunctória das provas que me cabe nesta via eleita, vislumbro a presença de indícios de autoria delitiva em face da paciente, advindos das
declarações da vítima
às fls. 11/12; auto de reconhecimento por fotografia procedido pelo ofendido às fls. 13/14;
interrogatório de Thales Barbosa dos Santos
às fls. 27/28; auto de reconhecimento por fotografia de fls. 30/31 e interrogatório de
Diego de Paula Alves
à fl. 33, provas documentais constantes em ID nº 12354747, que apontam a paciente como autora da tentativa de homicídio em face da vítima, em razão de disputas advindas do tráfico de drogas.

Registra a investigação que a coacta possui envolvimento com o tráfico de drogas, realizando a venda de entorpecente na companhia de terceiros e que o ofendido é usuário de drogas, possuindo dívidas em relação ao tráfico.

O interrogatório de
Thalys Entony da Costa Silva
à fl. 34 constitui indícios de autoria e aponta o envolvimento da paciente com o crime de tráfico de drogas, a lastrear a conclusão externada no inquérito policial sobre a sua possível participação no delito de tentativa de homicídio em comento
.

Extrai-se, portanto, dos fatos supostamente cometidos pela paciente, gravidade concreta a respaldar a manutenção da sua prisão preventiva (art. 312, CPP), revelando como necessária à garantia da ordem pública e para permitir a regular instrução criminal.

O decreto de prisão preventiva está respaldado no art. 313, inciso I, do Código Penal, extraído, repito, na gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, que alvejou com disparo de arma de fogo o ofendido em via pública, em virtude de dívidas provenientes do tráfico de drogas. Revela inviável, neste viés, fixar neste momento processual medida cautelar mais branda em face da paciente (art. 319, CPP), haja vista ser insuficiente para resguardar a ordem pública e permitir o regular esclarecimento dos fatos no curso da persecução criminal.

Indo além, vislumbro que o caso em apreço demonstra que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública (art. 319, CPP), considerando ainda o histórico de passagens da paciente pelo cometimento de atos infracionais graves nos anos de 2016; 2017; 2019 e 2021, conforme registros discriminados na decisão impugnada (fl. 26 - ID nº 12354748), o que demonstra a sua perpetuação e a sua dedicação em atividades criminosas diversas.

Neste diapasão, além da gravidade dos fatos em apuração consoante enfatizado, a prisão preventiva se revela como a medida mais adequada à situação pessoal da paciente (art. 312, CPP).

Desse modo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado.

Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, o agravante e a vítima terminaram o seu relacionamento pois esta descobriu que o acusado a traiu com a corré. Assim, receoso com a possibilidade de que a vítima o denunciasse - tendo em vista que ambos estavam envolvidos na aplicação de golpes de cartão de crédito, empréstimos bancários, acionamento de seguradores de veículos, utilização de documento falso e adulteração de veículos -, o acusado e a denunciada foram até a sua residência e a mataram mediante inúmeros disparos de arma de fogo. Os réus ainda efetuaram disparos contra a genitora da vítima, no entanto, nenhum tiro a atingiu.

3. A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. Ademais, ressaltou-se que a segregação cautelar é fundamental para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante possui registros pelos delitos previstos no art. 294 e 297 do CP, bem como no art. 244-B do ECA e responde a ação penal na qual se apuram crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

5.
Sobre o tema, esta Corte Superior entende que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 24/4/2019).

(...) (
STJ.
AgRg no RHC n. 180.111/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe de 7/6/2023
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. "Os fatos são concretamente graves. De acordo com as declarações da vítima, somadas aos depoimentos dos Policiais Militares, há indícios, em tese, da prática de crime de extorsão ou até mesmo de homicídio tentado. Com efeito, o ofendido asseverou que o autuado efetuou cinco disparos de arma de fogo em sua direção, que acabaram atingindo vidros e paredes de sua residência. Ainda, a vítima expôs que se sente ameaçada e que teme por sua vida pelo fato de ter recebido inclusive mensagem do autuado que lhe ordenava a realização de um depósito de quarenta mil reais". (decreto prisional).

2. Foi apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com indicação de que o agravante descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, o que demonstra o desrespeito e descaso com a lei. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar.

3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.

Consta da decisão que indeferiu a liminar, proferida pelo Tribunal a quo, que "o paciente está em sala isolada dos detentos comuns, com preservação da sua integridade, além de ser possível o atendimento de eventuais necessidades médicas."

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 7/10/2022
.)”

Somado a isso, concluo pela contemporaneidade entre o oferecimento da denúncia, ato perfectibilizado em
10/05/2024
e o decreto de prisão preventiva proferida em face da paciente na data de
13/06/2024,
inexistindo ilegalidade na prisão cautelar neste aspecto.

Importante destacar que o fato da paciente ser mãe de filha de 03 (três) anos de idade não conduz à revogação de sua prisão provisória e fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

A uma porque o crime a qual responde a paciente foi praticado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, havendo inclusive impedimento legal à concessão do direito à prisão domiciliar (art. 318-A, I, CPP); A duas porque inexistem provas nos autos de que a paciente é a única responsável pelos cuidados da criança.

Para reforçar o entendimento ora exposto, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TORTURA. SEQUESTRO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AGRAVANTE QUE É GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DELITOS PRATICADOS NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O simples fato de a agravante ser genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, por si só, não a faz merecedora da conversão da custódia preventiva em domiciliar, tendo em vista que há expressa vedação legal à substituição pleiteada em ocasiões nas quais o crime investigado envolve violência ou grave ameaça à pessoa, como na hipótese vertente.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos quando o crime é praticado na própria residência da agente.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 834.536/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 4/9/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRÁTICA DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva da ré, ao salientar a gravidade concreta dos delitos, ao realçar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois a acusada seria uma das mentoras dos crimes, inclusive "incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade" (fl. 207), tudo em decorrência de disputa entre facções criminosas.

3.
As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista, situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 896.074/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de 16/5/2024.
)”

Ademais, enfatizo que o fato de ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis não é suficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que se encontrarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que se revela no presente caso. Sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE REJEITADA. MONITORAMENTO PRETÉRITO. CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, ARMA DE FOGO E DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DO AGENTE NA PRÁTICA DELITIVA. ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRIMARIEDADE TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

6. "
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

7.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

9. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 10/3/2025
.)”

Por tais razões, adiro ao parecer da douta Procuradoria de Justiça e ante a ausência de ilegalidade apontada,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.